Tribunal: STF
Processo: RE 89333
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. DISTRATO PARCIAL, NO QUAL SE EXCLUIU,
EXPRESSAMENTE, REAJUSTAMENTO DE PREÇO. NÃO INCIDENCIA DA CIRCULAR,
POSTERIOR, DO B.N.H..
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE COM BASE NOS
VERBETES 454 E 282 DA SÚMULA.